Tribunal: TJSP
Processo: 1074219-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Prova pericial – Necessidade, uma vez que há controvérsia quanto à veracidade da assinatura lançada no segundo instrumento contratual – Documentos nos autos que não são suficientes para concluir acerca da regularidade das operações questionadas – Sentença anulada – Apelação provida.